Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701935-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte agravante acerca da aparente perda superveniente do objeto (Ofício No 17892/2020 - SES/AJL/NJUD, apresentado no ID: 22579014, em que a SES/DF informa vaga em consulta para o dia 30/12/2020, às 14:20h, a ser realizada na Unidade HRAN). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito